Tribunal: TJDFT
Processo: 0710678-80.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0710678-80.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELICOPTEROS DO BRASIL S/A, HELICOPTEROS DO BRASIL S/A, HELICOPTEROS DO BRASIL S/A, HELICOPTEROS DO BRASIL S/A, HELICOPTEROS DO BRASIL S/A, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, HELICOPTEROS DO BRASIL S/A, HELICOPTEROS DO BRASIL S/A, HELICOPTEROS DO BRASIL S/A, HELICOPTEROS DO BRASIL S/A, HELICOPTEROS DO BRASIL S/A DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de apelação interposta pela autora, Helicópteros do Brasil S.A. – Helibrás, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial de ação anulatória na qual busca o reconhecimento da inexigibilidade da cobrança do DIFAL sobre as operações praticadas por ela e suas filiais, com o consequente cancelamento dos créditos tributários relativos ao DIFAL (CDAs que totalizam R$ 8.815.560,72). A autora/apelante alega, em síntese, que: 1) é inexigível o ICMS/DIFAL nas operações abrangidas pelo Convênio ICMS 75/91, uma vez que esta norma estabelece que a carga tributária global nesse tipo de venda é de 4%, na qual deve estar abrangido todo e qualquer valor de ICMS a ser recolhido; 2) uma vez atingida a carga tributária máxima autorizada e recolhido o imposto para o Estado de origem, não há valor de ICMS/DIFAL a ser pago ao DF (destino), sob pena de tributação a maior da operação, em confronto com a legislação aplicável; 3) caso prevaleça o entendimento da r. sentença recorrida, pela repartição da arrecadação entre os Estados de origem e destino, haverá um desacerto no regime de apuração e débito e crédito, em razão do débito no destino em detrimento da origem, o que, ao final, representará evidente violação ao princípio da não cumulatividade do ICMS; 4) ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, o d. Juízo a quo revogou a tutela antecedente anteriormente deferida (que havia determinado a suspensão d a exigibilidade dos débitos em razão da garantia oferecida, a fim de não impedir a renovação da certidão de regularidade fiscal da autora para que ela possa continuar participando de licitações); 5) corroboram o entendimento defendido pela autora as manifestações exaradas por outros Estados da Federação que, em situações idênticas, afastaram a exigência do ICMS DIFAL e a comprovada ausência de parametrização do sistema de emissão de Notas Fiscal para o recolhimento do DIFAL na forma proposta pelo DF; 6) não há incidência do ICMS/DIFAL mesmo após a edição da EC 87/2015, em razão de ter sido estabelecida carga tributária global e única de 4% sobre a operação, a qual foi fixada no mesmo patamar tanto em relação às operações internas como em relação às operações interestaduais, de modo que, ao final, o ICMS/DIFAL (ICMS operação interna – ICMS operação interestadual) é zero ou negativo, sendo todo o imposto recolhido à origem; 7) caso não seja possível renovar a Certidão de Regularidade Fiscal, a autora estará impedida de contratar com o Poder Público e de receber os pagamentos dos contratos já em andamento, acarretando a rescisão por descumprimento das cláusulas previstas nos editais, além da sua inclusão no CADIN; 8) os débitos estão garantidos pela Apólice de Seguro Garantia no 046692018100107750008627 e respectivo Endosso, com prazos de validade até 24/10/2022, devendo ser afastado o óbice à expedição da Certidão de Regularidade Fiscal em favor da autora. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja suspensa a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL sobre as operações realizadas pela autora e suas filiais, determinando-se a imediata expedição de Certidão de Regularidade Fiscal Positiva com Efeito de Negativa e a não inclusão do seu nome em quaisquer cadastros de inadimplência ou protesto até julgamento final do presente feito. Com razão parcial, inicialmente, a autora/apelante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, todavia, apenas em relação à pretendida expedição de Certidão de Regularidade Fiscal. Embora a apólice de seguro não se enquadre em nenhuma das hipóteses previstas para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (CTN 151), é possível a oferta dessa garantia (em equiparação ou antecipação à penhora) a fim de viabilizar a obtenção de certidão positiva com efeito de negativa, a teor do disposto no art. 206 do CTN, in verbis: “Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o período a que se refere o pedido. Parágrafo único. A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha sido requerida e será fornecida dentro de 10 (dez) dias da data da entrada do requerimento na repartição. Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.” No mesmo sentido: “(...) 1. Diferentemente do que ocorre com créditos não-tributários, o seguro-garantia e a fiança bancária não servem à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos. Precedentes. (...)” (AgInt no REsp 1854357/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020) “(...) 5. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1156668/DF, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento no sentido de que ‘a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos.’ (REsp 1156668/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010). 6. Nos termos da jurisprudência do STJ, afigura-se possível que a parte preste caução somente com vistas à expedição de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa, não suspendendo a exigibilidade do crédito tributário. (...)” (Acórdão 1134790, 07128869120188070000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no PJe: 7/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Além disso, a autora/apelante comprova que, em operações realizadas em outros Estados, vem tendo reconhecido seu direito ao não recolhimento de Diferencial de Alíquota de ICMS (ID 22449557). Há, também, risco de dano à agravante, considerando que a não obtenção de Certidão Positiva com Efeito de Negativa a impede de contratar com o Poder Público. Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação de tutela recursal apenas para determinar ao Distrito Federal que expeça Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa em nome autora/apelante. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator